Tribunal: TJMT
Processo: 1035853-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035853-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BASTOS DA SILVA - CPF: 046.739.772-46 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SPECTRE SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ: 51.970.367/0001-79 (VÍTIMA), KAYO DOS SANTOS TOCANTINS - CPF: 055.923.692-12 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de apropriação indébita majorada, comunicação falsa de crime e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, buscando a revogação da prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da custódia cautelar, pleiteando a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentos concretos que demonstrem a real necessidade da medida extrema, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando a primariedade, as condições pessoais favoráveis do acusado e o fato de os delitos imputados terem sido praticados sem violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige demonstração concreta do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, conforme previsto nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

A primariedade, os bons antecedentes e o endereço fixo constituem condições pessoais relevantes que, embora não assegurem automaticamente o direito à liberdade, devem ser consideradas na análise de proporcionalidade da prisão preventiva.

Os predicados pessoais favoráveis podem ser suficientes para autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP, quando tais providências se mostrarem adequadas e bastarem para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida
.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas impõe-se quando inexistirem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 962749/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025,
DJe
05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Daniel Henrique Bastos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. O objetivo da impetração
é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos
do processo nº 1012393-60.2025.8.11.0040.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante
,
em 22 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes de apropriação indébita majorada, comunicação falsa de crime e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e destaca seus predicados pessoais — primariedade, bons antecedentes e endereço fixo — como indicativos da suficiência de cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (ID
.
322089897).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
325172461), defendendo a legalidade do ato e a presença dos
requisitos para a segregação cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
se
manifesto
u
pela concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas (ID
.
328356852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, a ordem deve ser concedida
, consoante passo a expor.

Sem adentrar no mérito da ação penal, observo que a análise nes
ta ação constitucional
se restringe
à legalidade da prisão preventiva e à verificação dos requisitos que a autoriza
ra
m
e, alternativamente, o cabimento e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
. Contudo, a decretação ou manutenção da prisão preventiva
exige, além do
fumus
comissi
delicti
, demonstração concreta do
periculum
libertati
s
, ou seja, o risco concreto que a liberdade do agente representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva amparou-se na suposta gravidade dos fatos, notadamente a suspeita de que o paciente, na condição de vigilante, teria simulado a subtração de sua arma de fogo para, em tese, destiná-la a membros de organização criminosa.

Segundo consta dos autos, o paciente, então vigilante da UPA de Sorriso/MT, comunicou ter sido rendido e roubado no interior do banheiro da unidade, porém a versão foi infirmada após a prisão de um dos supostos autores, o qual
alegou
que o vigilante teria colaborado para o desvio do armamento mediante promessa de pagamento e possível facilitação de ingresso na facção denominada “Comando Vermelho”.

A investigação passou a indicar que o paciente teria atuado em conluio com os demais envolvidos, simulando ser vítima quando, em tese, participava da subtração da arma,
fato que potencialmente comprometeria a segurança pública
a segurança pública diante da quebra de confiança inerente à função por ele exercida.

Entretanto, embora tais elementos justifiquem a apuração dos fatos no âmbito da ação penal, a análise dos autos revela que, para fins de prisão preventiva, a medida extrema se mostra desproporcional
, sobretudo porque os elementos apresentados não evidenciam risco concreto capaz de justificar a segregação cautelar.

O paciente apresenta primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, respondendo por delitos sem violência ou grave ameaça — circunstâncias que, embora não afastem automaticamente a possibilidade de prisão preventiva conforme o Enunciado n.º 43 das Turmas Reunidas Criminais do TJMT, devem integrar a análise de proporcionalidade da medida e a aferição da adequação de cautelares alternativas.

Nesse
mesmo
sentido,
cito jurisprudências
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente,
já que se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora exija uma providência cautelar estatal, autoriza uma atuação mais comedida, cabendo destacar, ainda, que o decreto prisional afirma a primariedade do agravado.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 985505 SP 2025/0070592-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese
de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

2. A participação em organização criminosa não justifica, por si só, a prisão preventiva sem
fatos concretos
que indiquem risco à instrução criminal ou à ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas".

(...)

(STJ - RHC: 193561 MG 2024/0043478-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025)

Os precedentes reforçam que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e que, na ausência de violência ou grave ameaça, a adoção de medidas alternativas mostra-se adequada, sobretudo quando presentes condições pessoais favoráveis, como no caso.

Assim, as particularidades da situação — primariedade, endereço fixo, emprego lícito e ausência de violência ou grave ameaça — indicam que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada, sobretudo porque não foram demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, inexistindo
periculum
libertatis
apto a justificar a continuidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM

impetrada
em favor de
Daniel Henrique Bastos da Silva

p
ara
substituir
a sua prisão preventiva
por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025